Tribunal: TJBA
Processo: 0702754-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0702754-21.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: RICARDO DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, CAPUT, CP. DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA MODALIDADE CULPOSA. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS ORAIS QUE AFIRMAM QUE O APELANTE FOI ENCONTRADO NA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO MOMENTOS APÓS O CRIME. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM ORIUNDO DE PRÁTICA DELITUOSA. APLICAÇÃO DO § 5º, DO ART. 180, DO CP. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU NÃO PRIMÁRIO. ANTECEDENTES CRIMINAIS UTILIZADOS PARA ELEVAR A BASILAR. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL ABERTO. SUBSTIUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. OPINATIVO PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO. I - Trata-se de Recurso de APELAÇÃO interposto por RICARDO DE JESUS, por intermédio de Defensor Público, irresignado com a decisão do MM. Juízo de Direito da 15ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, sendo substituída por pena restritiva de direito, qual seja prestação de serviços à comunidade. II – A defesa requer a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa, disposta no § 3º, do art. 180, do Código Penal, bem como a aplicação do perdão judicial disposto no § 5º, do mesmo artigo. III - Opinativo Ministerial (Id. 70222244), manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso, preservando-se o édito condenatório em sua integralidade. IV - É sabido que a posse de um bem subtraído ilicitamente inverte o ônus da prova, no que se refere ao dolo da conduta. Logo, não basta que o réu negue que soubesse da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, é preciso fazer prova nesse sentido, ônus do qual não se desvencilhou minimamente a Defesa. Em se tratando de crime de receptação, apreendido o bem na posse do réu, é ônus da Defesa produzir provas que atestem a origem lícita da coisa ou sua conduta culposa, na forma do artigo 156, CPP. V - Tratando-se de crime de receptação, o comportamento da pessoa acusada e as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do dolo, cabendo à parte acusada demonstrar a origem lícita do bem ou a conduta culposa. Precedentes da Corte Superior. VI – O contexto em que o réu foi apreendido na posse de aparelho celular de origem ilícita, e o modo como o bem foi adquirido e de quem foi adquirido, além da ausência de qualquer documentação do celular, indica que o réu tinha inequívoca ciência da origem ilícita do aparelho celular. Resta evidente a prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP, bem como o dolo direto do agente, não havendo que se falar em desclassificação para a modalidade culposa. VII - Recurso a que se Nega Provimento. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0702754-21.2021.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante: RICARDO DE JESUS e Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos do voto do Desembargador Relator. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.